Tribunal: STF
Processo: Rp 1435
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-01
Data de publicação: 1988-02-01

Ementa:
- AGROTÓXICOS E BIOCIDAS. LEI N. 7827/83, DO ESTADO DO PARANA, JA
OBJETO DA RP. 1246-6-PR. DECLARAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CORTE, DA
INCONSTITUCIONALIDADE DE VARIOS DE SEUS ARTIGOS.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NA PRESENTE REPRESENTAÇÃO, DE
OUTROS DISPOSITIVOS DA MESMA LEI QUE, EM CONSEQUENCIA DA DECISÃO
ANTERIOR, NÃO PODEM SUBSISTIR, PORQUE OFENSIVOS, IGUALMENTE, A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DISPOSIÇÕES DO DIPLOMA ESTADUAL REGULAMENTADOR (DECRETO N. 3876/84)
QUE PADECEM DO MESMO VÍCIO.
CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE.
RP. JULGADA PROCEDENTE.